Tribunal: STF
Processo: ARE 1539366
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferida pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    1. PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO, POIS RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO IMPETRANTE SE ENCONTRA CESSADO DESDE NOVEMBRO DE 2021. 



    2. SITUAÇÃO EM QUE A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA Nº. 1150 NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO, UMA VEZ QUE O IMPETRANTE, ORA APELADO AO MANTER-SE NO CARGO NÃO ESTARÁ VIOLANDO A REGRA DA IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO NÃO ACUMULÁVEIS EM ATIVIDADE, POIS SUA APOSENTADORIA ENCONTRA-SE SUSPENSA EM RAZÃO DE OPÇÃO FEITA QUANDO INSTADO A FAZÊ-LO PELO JUÍZO DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.”   



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Em suas razões recursais, alega o recorrente violação do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem não observou a orientação consolidada na Súmula Vinculante 10.



    Para tanto, sustenta que “a decisão recorrida está afrontando a jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, firmada no bojo do Tema nº 1150, notadamente no que tange ao reconhecimento da inconstitucionalidade da manutenção de cargo público por servidor aposentado, haja vista violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



    Discorre que no “caso dos autos trata de servidor estatutário vinculado ao RGPS que, após buscar sua aposentadoria voluntária, foi desligado do cargo em cumprimento ao disposto no artigo 44, inciso V, da Lei Complementar nº 296/05”.



    Argumenta que a citada lei municipal prevê a vacância do cargo em decorrência de aposentadoria e o acórdão recorrido afronta a autonomia Municipal para regular a carreira de seus servidores.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 738, de 04 de abril de 2019), decidiu que a hipótese dos autos não se amolda ao estabelecido no Tema 1150 da repercussão geral. Transcrevo a conclusão alcançada pelo Tribunal a Quo:



    “Ocorre que, no caso, não se aplica a tese firmada pelo STF no TEMA nº 1150, notadamente levando em consideração que o impetrante, no cumprimento de sentença proposto contra o INSS, em tramitação na Justiça Federal de Santa Cruz do Sul, foi instado pelo juiz, em razão da tese firmada no Tema 709, a optar entre manter ativo seu benefício previdenciário, desligando-se de suas atividades, ou manter-se na ativa, cessando a percepção do benefício decorrente de sua aposentadoria especial (Evento 1, OUT7). Tendo ele optado por manter-se na ativa, abdicando da aposentadoria especial.



    (...)



    No caso, em análise, verifico a existência do direito líquido e certo alegado pela parte-impetrante, pois restou comprovado nos autos que o benefício previdenciário do impetrante se encontra cessado desde 10 de novembro de 2021, conforme documento que segue. (...).”



    Conforme se vê, a análise dessa controvérsia a fim de superar a conclusão adotada pela Corte de origem depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 636/STF.



    Ademais, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF.



    Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria pelo regime geral de previdência social. vacância do cargo. Reintegração sem concurso público. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.460.053-AgR, Relator(a): Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 8/1/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1305290 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 28-04-2021)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente